Tribunal: STF
Processo: RHC 221281
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Andre Lacerda Pereira interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 619 DO CPP. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. ARTS. 387, § 1º, E 312, AMBOS DO CPP. PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSOCRIME SOLTO. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. 



    1. Não foi indicado nenhum dos vícios do art. 619 do Código de Processo Penal na petição ora analisada. Logo, como se trata de irresignação com o conteúdo do decisum combatido, os embargos declaratórios devem ser recebidos como agravo regimental.



    2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    2. Apesar de o paciente ter respondido ao processo-crime solto, o Juiz de primeira instância indeferiu o direito de apelar em liberdade, ocasião em que apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do CPP, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar o risco “para a ordem pública afetada em razão do grande volume de drogas negociados pelo grupo” (cerca de 95 Kg de maconha).



    3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Agravo regimental não provido. 



    (RHC 161.801 ED, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, o recorrente pretende, em síntese, a expedição de alvará de soltura. Sustenta, para tanto, que “não há prisão preventiva decretada por decisão fundamentada, nos autos 0024837-35.2017.8.13.0407, tampouco há a sentença penal condenatória transitada em julgado”. 



    2. Abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Ante o quadro, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se.



     



Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator